Tribunal: TJDFT
Processo: 0701381-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. É necessário destacar que, em observância ao princípio da dialeticidade, o recurso deverá conter a exposição dos fundamentos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada ou desconstituída. Assim, é atribuição do recorrente a demonstração do alegado desacerto no acórdão recorrido, pois, ao contrário, o recurso não poderá ser conhecido.
3. No caso em deslinde a recorrente alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado sem, no entanto, articular os fundamentos que justifiquem sua irresignação.
4. Recurso não conhecido.